Tribunal: STF
Processo: ACO 3550
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Tutela Provisória de Urgência. Convênio no âmbito do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.



1. Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CADIN/CAUC e o enquadramento do Estado do Acre no limite de gastos com pessoal para fins de empenho de recursos e assinatura de termo aditivo a convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal.



2. Plausibilidade do direito. Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. Dessa forma, aplica-se à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos referentes à educação, saúde e assistência social. Precedentes.



3. A regra do art. 23, § 3º, da LRF, que veda o recebimento de transferências voluntárias se não alcançada a redução do limite total das despesas com pessoal no prazo e condições constantes do caput do mesmo artigo, encontra-se suspensa por força do art. 15, § 3º, da Lei Complementar nº 178/2021.



4. A Portaria nº 372, de 3 de agosto de 2021, editada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, institui quarentena sobre o Estado do Acre para conter a praga responsável pela monilíase do cacaueiro, objetivo que está contido no Convênio em discussão no caso concreto.



5. Perigo na demora decorrente do fato de já ter decorrido o prazo estabelecido pelo Governo federal para empenho de recursos necessários à celebração do aditivo em referência. 



6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido. 



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Acre e pelo Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre - IDAF em face da União, com o objetivo de viabilizar a celebração de termo aditivo ao Convênio nº 0890660/2019, obstada por pendências no CAUC e por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.



    2. Segundo os autores, o referido convênio tem por objeto a reestruturação e implementação do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária (SUASA), bem como o fortalecimento das ações de defesa agropecuária. Dessa forma, conforme argumentam, se aplicaria à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF, que impede a incidência da sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos referentes à educação, saúde e assistência social.



    3. Sustentam que a exigência de regularidade fiscal para a celebração de aditivo de convênio que tenha por objeto a saúde animal e vegetal implica violação à proporcionalidade, pois “a norma contida no art. 25, inciso IV, alínea ‘a’, parte final, da Lei Complementar n. 101/2000, não se mostra adequada ao fim perseguido pela União relativo ao controle dos gastos de uma unidade autônoma da federação”.



    4. Afirmam, por fim, que já teriam sido sanadas todas as irregularidades que levaram à inscrição no CAUC, mas que a União ainda não atualizou a situação financeira regular do IDAF em seus sistemas.



    5. Requerem a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a União se abstenha de exigir, para fins de empenho de recursos e assinatura do termo aditivo ao Convênio nº 0890660/2019, a regularidade dos itens previstos no CADIN/CAUC e o enquadramento do Estado do Acre no limite de gastos em despesas com pessoal previsto na LRF.



    6. Determinei a oitiva da União em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido liminar, tendo a ré afirmado a inaplicabilidade da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que além de não abranger a saúde animal e sanidade vegetal, deve ser interpretada restritivamente. De acordo com a União, “o objeto do convênio em apreço visa especificamente a proteção do setor da agricultura, voltado a evitar ‘perdas na produção e uma elevação nos custos devido à necessidade de medidas adicionais de manejo e aplicação de fungicidas para o controle da praga’”.



    7. Afasta a alegada afronta à proporcionalidade ao argumento de que “o procedimento disposto no art. 25 da Lei Complementar n.º 101/2000, no sentido de exigir a comprovação de requisitos para o recebimento de transferências voluntárias, configura mecanismo eficaz para exercício do equilíbrio na gestão fiscal dos recursos públicos, em observância ao disposto no parágrafo 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000”.



    8. É o relatório. Decido.



    9. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Firmada a competência desta Corte, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.



    10. Em primeiro lugar, porque é firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao afastamento da inscrição de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência quando em risco o repasse de verbas federais para a consecução de políticas públicas relevantes.



    11. Em segundo lugar, porque a questão foi analisada favoravelmente aos Estados-membros no âmbito da ACO 2793/RN, Rel. Min. Rosa Weber, da ACO 3459/RN, Rel. Min. Rosa Weber e da ACO 3552/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, cujo pedido é semelhante ao dos presentes autos. Nos precedentes citados, a probabilidade do direito decorre de dois fundamentos principais: (i) da natureza do convênio em análise, firmado no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e (ii) da matéria ser relacionada à saúde, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    12. Em cognição sumária, compartilho do mesmo entendimento. Isso porque a Lei nº 8.171/1991, que dispõe sobre a política agrícola, incluiu as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais no gênero “proteção à saúde”, conforme se lê em seu art. 28-A, abaixo transcrito: 



    Lei nº 8.171/1991:



    Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão: (...)



    13. O enquadramento legal das ações de saúde animal e sanidade vegetal como ações e políticas de saúde tem por consequência imediata a aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar n.º 101/2000. Vale dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que as transferências voluntárias que tivessem por objeto a promoção da saúde não poderiam ser obstadas sequer por aplicação das sanções previstas na LC n.º 101/2000:



     Lei Complementar nº 101/2000:



    Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 



    (...)



    § 3oPara fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. (negrito acrescentado)



    14. Em terceiro lugar, a regra do art. 23, § 3º, da LRF, que veda o recebimento de transferências voluntárias se não alcançada a redução do limite total das despesas com pessoal no prazo e condições constantes do caput do mesmo artigo, encontra-se suspensa por força do art. 15, § 3º, da Lei Complementar nº 178/2021, in verbis:



    Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta Lei Complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.



    (...)



    § 3º Ficam suspensas as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no exercício financeiro de publicação desta Lei Complementar. (negrito acrescentado)



    15. Demonstrada a plausibilidade do direito, verifico que também se encontra presente o perigo de dano. A gravidade dos prejuízos sanitários decorrentes da não celebração do aditivo ao convênio está demonstrada tanto pelo (i) decurso do prazo estabelecido pelo governo federal para empenho de recursos necessários à prorrogação do ajuste, quanto pela (ii) afirmação de que todas as pendências do CAUC já foram sanadas, encontrando-se pendente apenas a atualização da situação de regularidade fiscal nos sistemas da União. E mais importante: porque (iii) o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA editou a Portaria nº 372, de 3 de agosto de 2021, instituindo quarentena sobre o Estado do Acre com para conter a praga responsável pela monilíase do cacaueiro, objetivo que está contido no Convênio em discussão no caso concreto. Eis a redação dos dispositivos pertinentes:



    Portaria MAPA nº 372/2021:



    Art. 1º Declarar o estado do Acre como área sob quarentena para a praga quarentenária ausente Moniliophthora roreri. 
 Art. 2º Fica proibido o trânsito de materiais vegetais das espécies do gênero Theobroma e Herrania e outras hospedeiras de Moniliophthora roreri provenientes do estado do Acre para as demais unidades da federação, até que sejam concluídos os trabalhos de delimitação da área de ocorrência do foco da praga no Brasil.



    16. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova análise da matéria após a instrução, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a União se abstenha de exigir, para fins de empenho de recursos e assinatura do termo aditivo ao Convênio nº 0890660/2019, a regularidade dos itens previstos no CADIN/CAUC e o enquadramento do Estado do Acre no limite de gastos em despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    17. Intime-se, com urgência, o Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para imediato cumprimento da decisão, com a expedição de ofício ao endereço eletrônico indicado pelos autores na petição inicial. 



    18. Cite-se a União.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator